Tribunal: TJDFT
Processo: 0753057-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753057-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SUZANE MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que constou da decisão de ID no 56872118: “Por meio do presente recurso, o BRB - Banco de Brasília S.A. pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos na conta corrente da autora das prestações dos contratos nos 0110739892 e 0101853459. Em suas razões, o agravante alega a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/23, que estabelece o limite de trinta por cento (30%) para que as instituições financeiras realizem descontos diretamente nas contas corrente dos devedores. Aduz que os descontos na conta corrente da autora observaram o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.085. Acrescenta que aplicar ao caso a observância da limitação introduzida pela Lei Distrital no 7.239/23 significaria a concessão de efeitos retroativos à lei nova. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a tutela de urgência concedida à parte agravada, de modo a propiciar que os descontos em conta corrente da mutuária continuem sendo realizados. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator indeferiu o efeito suspensivo postulado. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID no 58989012). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID no 194200532, da origem), restando inequívoco que o julgamento do presente agravo restou prejudicado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator